Tribunal: TJDFT
Processo: 0738347-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por YNAE PADILHA DAVID (agravante/autora), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação ordinária n.o 0725719-61.2022.8.07.0001, movida contra PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (agravados/réus), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 139539663 dos autos de origem): “YNAE PADILHA DAVID propôs a presente ação de conhecimento, sob procedimento comum, em face do PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (PETROBRAS) e CEBRASPE. Alega, em apertada síntese, que foi eliminada do certame em virtude de não ter tido a sua autodeclaração confirmada pela comissão de heteroidentificação, ao argumento de que não possuía aparência compatível. Refuta, inicialmente, a avaliação da banca, expondo seu histórico e da família. Diz que a decisão não foi motivada. Tece considerações sobre a possibilidade de revisão do ato administrativo e dos critérios que devem ser levados em consideração. Pede tutela de urgência para “...suspensão dos efeitos da decisão da comissão de heteroidentificação, devendo os requeridos procederem a imediata reintegração da requerente à concorrência nas vagas reservadas aos cotistas no certame, com retorno à lista de aprovados nas vagas destinadas aos candidatos negros/pardos, de acordo com a sua classificação”. Instruiu a petição inicial com documentos. É o relatório. Decido. Para concessão de tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, não há probabilidade do direito. O procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos(as) candidatos(as) negros(as) foi expressamente previsto no Edital e sua validade conta com a chancela do STF, conforme julgamento da ADC n. 41/DF. Segundo o mencionado julgamento “...é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. Na espécie, o procedimento previsto para o concurso é compatível com a dignidade da pessoa humana, o que sequer é impugnado, bem como foi observado o contraditório e ampla defesa, tanto é assim que houve apresentação de parecer pela banca e resposta ao recurso administrativo. Ao contrário do que alega a autora, o parecer da banca identificou e fundamentou que esta não apresentava cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia compatíveis (Id 137455604), decisão mantida em fase recursal. Ressalte-se que, nos termos do item 3.2.2.5 do Edital, “A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo(a) candidato(a)”, de modo que a banca observou rigorosamente a regra editalícia. Observo, ainda, que não socorre a autora o fato de já ter figurado em outros cadastros na classificação almejada, pois a avaliação da comissão não toma em consideração registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais, conforme item 3.2.2.5.2. Relevante destacar que a comissão de heteroidentificação do concurso em questão era composta por cinco integrantes, sendo que seria considerado(a) como preto(a) ou pardo(a) o(a) candidato(a) que assim fosse reconhecido(a) por, pelo menos, 2 (dois) membros (item 3.2.2.6). Note-se, no ponto, que a composição em número plural e a aprovação por apenas 2(dois) de um total de 5(cinco) membros denotam a tentativa de assegurar uma avaliação justa e isonômica, de modo que não é razoável a intervenção do Judiciário para alterar o critério de avaliação da banca examinadora. Este TJDFT também tem adotado uma postura de deferência à avaliação da comissão: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. NEGRO. PARDO. AUTODECLARAÇÃO. NEGRO. ELIMINAÇÃO. 1. o critério de autodeclaração, de acordo com a Lei no 12.990/2014, não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que, como afirmado pelo próprio agravante, o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. 2. a avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. 3. A resposta negativa da banca organizadora, que entendeu que o candidato não atende aos requisitos para inclusão no sistema de cotas para pessoas negras ou pardas, foi fundamentado nas características referentes à cor da pele, textura dos cabelos e fisionomia, o que afasta, neste momento, a alegação de ausência de fundamentação do ato administrativo. 4. A exclusão do candidato fundamentou-se em critérios legais e previstos no edital do concurso, razão por que a divergência de entendimentos entre a conclusão da banca, o laudo médico e o resultado obtido em outro concurso público - organizado por banca diversa - não é suficiente, neste momento processual, para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia. 5. Não há que se falar, ainda, em perigo da demora, uma vez que, segundo consta dos autos, não há condições de autorizar o prosseguimento do agravante nas etapas seguintes 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418842, 07007225520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...).” Em suas razões recursais (ID 41215007), a agravante/autora narra ter sido aprovada, nas vagas destinadas às cotas para pessoas negras ou pardas, para o cargo de Engenheiro de Processamento, no concurso público para provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva para o Cargo de Nível Superior da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS, e elaborado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora agravantes. Aduz que, nada obstante sua aprovação, foi desclassificada do concurso por não ter sido considerada negra/parda no procedimento administrativo de verificação, conforme Edital que disciplina acerca dos procedimentos para concorrer às vagas destinadas a negro ou pardo (ID 41215716). Alega que a decisão proferida pela comissão avaliadora não apresentou fundamentação que possibilitasse o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de serem questionáveis os critérios adotados pela agravada para a classificação ou não do candidato como sendo preto ou pardo. Defende a existência dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, porquanto a probabilidade do direito está no seu enquadramento de pessoa negra ou parda, conforme fotos e documentos anexados aos autos, ao passo que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo estaria estampado no preenchimento da vaga do concurso por outro candidato. Requer, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a inclusão do nome da agravante/autora na lista de classificados dentre os candidatos cotistas, segundo a classificação em razão da pontuação obtida, na condição sub judice até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pela manutenção da liminar. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita, concedida pela decisão agravada. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A questão controversa envolve análise de características fenotípicas de candidato para inclusão na relação de aprovados para vagas reservadas às cotas para negros. Ocorre que, em análise perfunctória, não obstante o resultado da banca, há possibilidade de comprovação, no curso processual, da condição de pessoa negra, nos termos do edital, de modo que para se garantir o resultado útil da postulação, mister a reserva de vaga, devendo constar como candidata sub judice para todos os efeitos. De outro vértice, há risco de ineficácia do provimento se não houver a reserva de vaga observada a sua classificação. Mostra-se prudente, portanto, acautelar o possível direito material. Por conseguinte, presente o risco de ineficácia da tutela e risco de dano irreparável. Registre-se, ainda, que a presente decisão não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Ademais, frise-se que esta decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas assegura a reserva de vaga de acordo com sua classificação sub judice, não decorre daí qualquer autorização para deixar de atender a todos os itens do edital em questão e não pode prejudicar os candidatos mais bem classificados. Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar e CONCEDO a antecipação de tutela postulada, a fim de determinar a manutenção da agravante/autora YNAE PADILHA DAVID no concurso, objeto da lide, na condição sub judice com reserva da vaga, observada sua classificação, até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora